Tribunal: TJDFT
Processo: 0744001-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744001-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO AMORIM TAVARES APELADO: CARLA KARINE MESQUITA GONCALVES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO AMORIM TAVARES em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 39615813) que, nos autos dos Embargos à Execução oposto por CARLA KARINE MESQUITA GONCALVES, acolheu os embargos apresentados para extinguir a execução, processo no. 0733880-35.2021.8.07.0001, devido à nulidade da dívida. Diante da sucumbência, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa dos embargos. Em suas razões recursais (Id. 32836819), o Apelante, inicialmente, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Para tanto, afirma ser hipossuficiente, não possuindo recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Acrescenta que embora seja microempreendedor, aufere renda mensal de aproximadamente um salário mínimo e detém gastos elevados com medicação (R$753,75 – pdf. 348), lhe restando em média R$823,12 para subsistência mensal. Pontua residir com seus genitores no setor Noroeste, sendo seu pai o responsável financeiro pela locação do imóvel. Colaciona contrato de locação residencial em nome de Francisco Eustáquio Tavares, cujo valor mensal do aluguel anuncia ser de R$4.200,00 (id. 39615817 - Pág. 1). Além disso, a fim de justificar o pedido do benefício, traz aos autos a declaração de hipossuficiência, extratos bancários dos últimos 4 (quatro) meses e contracheques que anunciam a retirada de um pró-labore equivalente a R$1.078,00 (id. 39615823 - Pág. 1/3). Deste modo, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que afirma ter sido indeferida no processo principal pelo fato de residir no Noroeste (pdf. 348). Contrarrazões apresentadas (id. 39615828), ocasião em que a parte Apelada impugnou o pedido de gratuidade de justiça. Por meio de despacho (id. 39642703) a parte Apelante foi intimada a demonstrar, documentalmente nos autos, sua hipossuficiência econômica, a fim de justificar, efetivamente, a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, oportunizando-lhe a juntada de extratos atualizados de suas contas bancárias, bem como, e especialmente, suas últimas declarações de imposto de renda e faturas de cartão de crédito. O Apelante manifestou-se (id. 40152322 - Pág. 1/2), colacionando as declarações de imposto de renda dos últimos 2 anos (id. 40152324 - Pág. 1/10), extratos bancários (id. 40152325 - Pág. 1) e um extrato de cartão de crédito do Inter, praticamente, inutilizado, eis que constam apenas uma compra parcelada e outra à vista (Id. 40152328 - Pág. 1/4). Manifestação da Apelada (id. 40862292 - Pág. 1/4). É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98, do vigente CPC. Posto isso, consoante o art. 99, § 2° do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Segue, a propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO-FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3. A pretensão de revisão dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça demanda o reexame das provas dos autos para aferir se estariam ou não presentes as condições para a referida concessão. 4. Não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. No mais, referida vedação encontra respaldo na Súmula no 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 850977 MS 2016/0022407-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2016) (grifo nosso) Outro não é o entendimento desta eg. Corte de Justiça. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1634309, 07257883720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. Nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada a parte que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos do art. 98, do vigente CPC. 1.1. Consoante o art. 99, § 2° do Novo Código de Processo Civil - CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 1.3. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Embora ostente a ocupação de empresária, com cem por cento das cotas da empresa sobre a qual se discute no processo de referência, a parte agravante juntou extratos bancários pessoais referentes a curto período, de modo a impossibilitar uma visão do panorama de sua condição financeira, não anexou cópia da CTPS para comprovar sua atual renda ou inexistência desta. 2.1. Ainda, a Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física juntada foi elaborada pela própria recorrente e apresenta endereço residencial divergente do informado na peça recursal, perfazendo contexto fático probatório insuficiente à comprovação de sua situação financeira, não se desincumbindo de seu ônus probatório quanto às alegações de hipossuficiência financeira, com a finalidade de comprovar os requisitos autorizadores da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1631017, 07280029820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUTOR. AGRAVANTE. ESTUDANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1630313, 07236430820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob tal perspectiva e apesar da divergência jurisprudencial acerca do tema, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, devendo ser indeferida, após a análise dos documentos, àqueles que não se enquadram como hipossuficientes. Desse modo, a hipossuficiência somente poderia ser considerada se a parte Embargada/Apelante tivesse juntado aos autos provas suficientes da sua situação de hipossuficiência econômica, de tal modo a evidenciar que, atualmente, não têm condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e do sustento de sua família, nos termos do dispositivo legal citado. Todavia, em que pese a argumentação do recorrente, verifico que este não se desincumbiu em demonstrar seu estado de hipossuficiência que justificasse a concessão do benefício da justiça gratuita. Isso porque, muito embora defenda perceber um pró-labore de sua empresa equivalente a R$1.078,00 (id. 39615823 - Pág. 1/3), em detida análise aos documentos que instruíram o pedido da gratuidade de justiça, é possível observar ser o recorrente titular de outras contas bancárias, além da anunciada por ele nos autos, pois seus extratos demonstram transferências de numerários para outras contas de sua titularidade (id. 39615819 - Pág. 1, id. 39615820 - Pág. 1, id. 39615821 - Pág. 1 e id. 39615822 - Pág. 1). Essa conclusão é corroborada pelas declarações de imposto de renda que demonstram, ao menos, duas contas bancárias de titularidade do recorrente, uma no Banco do Brasil (ag. 3380 c/c 44461-8), demonstrada nos autos, e outra no Banco Inter (ag. 0001 e c/c 1720205-1) - id. 40152324 - Pág. 4, ocultada, além de movimentações financeiras em outras instituições, como NU Pagamentos S/A, NU Financeira S/A e C6Bank (id. 0152323 - Pág. 2) que, da mesma forma, não foram relatadas. E mais, observo ter a Apelada realizado pagamentos em favor do Apelante para conta no 1502 / 013 / 00017250-6 (id. 39615548 - Pág. 1/15), não mencionada nos autos pelo recorrente. Também se verifica, por meio da declaração de imposto de renda exercício 2022, ter o Apelante gasto com plano de saúde (id. 40152324 - Pág. 3), o equivalente a R$7.769,34, ou seja, aproximadamente R$647,44 mensais, realidade econômica incompatível com a situação financeira declarada. A fatura de cartão de crédito do Inter (id. 40152328) juntada aos autos pelo recorrente, em nada contribui para a alegada hipossuficiência, eis que não retrata a realidade vivenciada por um homem médio em sociedade, sobretudo se considerado que esse homem médio é um microempreendedor. Ademais, não se pode desconsiderar, ainda, que o Apelante, nos autos principais, busca a satisfação de um crédito estimado em R$ 101.702,88 (cento e um mil, setecentos e dois reais e oitenta e oito centavos), estampado em 35 notas promissórias, circunstância que denota possuir o recorrente outra fonte de renda. Sendo assim, forçoso reconhecer que a parte Apelante deixou de demonstrar ser parte hipossuficiente, de modo que resta impossibilitada a concessão do beneplácito em questão. Com estes fundamentos, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pelo Apelante e, nos termos do art. 99, §7o, c/c 1.007, §2o, do CPC, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora